Tribunal: TJDFT
Processo: 0004732-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 6,78G (SEIS GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 1,16 (UM GRAMA E DEZESSEIS CENTIGRAMA) DE COCAÍNA COM O APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente o relato das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as quais foram convictas em afirmar que viram o réu entregar uma porção de maconha ao motorista de um veículo; a diversidade de drogas que o réu trazia consigo (quatro porções de maconha e uma de cocaína); os fatos de que o local onde as condutas foram praticadas ser conhecido pela traficância e de o acusado portar certa quantia de dinheiro em espécie sem prova da origem lícita, além das mensagens de texto apresentadas no celular apreendido com o réu – não deixam dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, inviabilizando o pedido de desclassificação.
2. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. As investigações apontaram que o apelante se dedicava à atividade criminosa ao menos desde o final do ano de 2019, comercializando drogas até a data de sua prisão em flagrante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.